Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DA AUTORA. ERRO MATERIAL. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECURSO DA PREVI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. Embora tenha ocorrido erro material quanto à informação equivocada de que a autora pleiteou indenização ao banco, merecendo ser decotado do texto, o mero relato errôneo não trará qualquer prejuízo à embargante, nem influenciará no julgamento da causa, tampouco fará parte da apreciação do mérito, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de julgamento extra petita.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Embargos de declaração da PREVI rejeitados. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos.